Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-19.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CÓDIGO PENAL. NORMA PENAL EM BRANCO. HIPÓTESES PREVISTAS NO DECRETO DISTRITAL N. 41. 913. TIPICIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido em face do acórdão que conheceu da apelação criminal e manteve a sentença, não provendo o seu pedido. O embargante sustenta omissão no decisium, sob o argumento de que “o crime de infração de medida sanitária preventiva, previsto no art. 268, CP trata-se de norma penal em branco heterogênea, e depende de complementação por ato normativo diverso da fonte legislativa que editou o precitado tipo penal para sua exata definição.” Entende que é caso de atipicidade.
2. Recurso tempestivo.
3. Sem razão o embargante. Em que pese o seu inconformismo, restou claramente consignado no acórdão recorrido que “na ADI 6341, julgada pelo STF, foi pacificado o entendimento de que os Prefeitos e os Governadores podem adotar medidas de combate ao coronavírus, pois se tratam de providências diretamente atreladas à proteção da saúde, matéria esta cuja competência é comum da União, dos Estados, do DF e do Municípios, na forma do art. 23, II, da CF. Portanto, não se sustenta o argumento do apelante de que o Decreto no41.913, do Distrito Federal, não poderia ser norma integradora da norma penal em branco do art. 268.”
4. Ademais, se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com a violação do mandamento de obediência à norma do poder público para o fim específico mencionado.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.